Tribunal: STF
Processo: RHC 244594
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Isac Rocha da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 876.469/SC (docs. 55 e 56).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi absolvido, em primeira instância, da imputação prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado). A apelação do Parquet foi provida, com a condenação do paciente às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa [...]. (doc. 36, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    A condenação do paciente pelo crime de roubo circunstanciado é absolutamente inválida. E para se concluir sobre a necessária absolvição do paciente sequer é necessário o reexame de provas: socorre-se ao Supremo Tribunal Federal para que cumpra justamente sua função constitucional de definir parâmetros de suficiência probatória (standard probatório) diante das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB/88, art. 5º, LV).



    Em outros termos, o que se busca é submeter ao crivo deste Suprema Corte uma questão eminentemente jurídica: é possível fundamentar uma condenação por roubo reconhecendo-se a autoria delitiva com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico, sem a observância do art. 226 do CPP, não corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório?



    No caso, a condenação do paciente pelo crime de roubo circunstanciado é baseada no reconhecimento fotográfico e em “testemunhos extrajudiciais de ouvi dizer” (CPP, art. 226), apesar da ausência de provas sob contraditório (CPP, art. 155) e da fragilidade dos elementos indiciários.



    [...]



    No caso concreto, a condenação operada pelo TJSC se baseou unicamente em elementos do inquérito policial: i) na suposta confissão extrajudicial do paciente; ii) no depoimento da esposa do paciente na fase extrajudicial; iii) nos depoimentos prestados pelos Policiais Civis (hearsay testimony) na fase extrajudicial — meramente ratificados em juízo; iv) no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima (método show up) na fase policial — não confirmado em juízo e não corroborado por outros elementos probatórios. (doc. 65, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a absolvição do paciente da imputação de prática do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I), em razão da ausência de provas suficientes e válidas de autoria delitiva (CPP, art. 386, V ou VII). (doc. 65, p. 7).  



    Em 8/8/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 78).  



    Posteriormente, em 22/8/2024 o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Penal e Processual Penal. Reconhecimento fotográfico. Condenação pelo delito do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal. Ordem denegada. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário em habeas corpus. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito, ratificado em sede judicial e corroborado por outros elementos probatórios. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo não conhecimento do recurso, e caso conhecido, pelo seu não provimento. (doc. 80, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte entende que a ratificação do reconhecimento pessoal em juízo serve como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de roubo. Ressalta-se, ainda, a existência de outras provas produzidas em juízo aptas para embasar o decreto condenatório. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 55, p. 1 – grifei).  



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Para melhor compreensão, transcrevo excerto do voto condutor:



    “A despeito das alegações defensivas, ainda que a vítima Matheus não tenha se recordado completamente dos detalhes da fisionomia dos autores do roubo durante a fase judicial, verifica-se que, além de o ofendido já ter reconhecido o réu Isac como um dos autores da ação criminosa durante a fase policial, ratificou o reconhecimento judicialmente ao mencionar que ‘na época, fez reconhecimento no momento do registro de ocorrência e depois mais um reconhecimento por foto, também da arma de fogo e da pessoa’ e que ‘conseguiu reconhecer na época’” (fl.630).



    Esta Corte entende que a ratificação do reconhecimento pessoal em juízo serve como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de roubo. Ressalta-se, ainda, a existência de outras provas produzidas em juízo aptas para embasar a condenação, notadamente o depoimento da vítima, que foi ratificado em juízo, o qual manteve, com convicção, o depoimento realizado na polícia de que o paciente é o autor do delito. Rever esse entendimento demandaria exame detido de provas, inviável em sede do writ. (doc. 56, p. 2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparo.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que se admite “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022 – grifei).  



    No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado:  



    [...] a existência de outras provas produzidas em juízo aptas para embasar a condenação, notadamente o depoimento da vítima, que foi ratificado em juízo, o qual manteve, com convicção, o depoimento realizado na polícia de que o paciente é o autor do delito” (doc. 56, p. 2 – grifei).



    Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. PRETENSA CONDIÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. II - Inadequação do writ para análise de fatos e provas concernentes à pretendida absolvição do paciente. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231.044 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator